Tribunal: TJDFT
Processo: 0739736-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739736-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARISTELA COSTA BONFIM APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO CSF S/A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO PAN S.A, NEON PAGAMENTOS S.A., BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator